Tribunal: TJPA
Processo: 0821475-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821475-41.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1093/STF. ADIS 7066, 7070 E 7078. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos de Ação Declaratória c/c Pedido de Restituição/Compensação ajuizada por Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda - ME, que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte; (ii) estabelecer se a exigência do tributo no exercício de 2022 está sujeita à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou o art. 155, § 2º, VII, da CF/1988 e passou a prever a partilha do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, atribuindo ao Estado de destino o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual.

4.

O STF, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093) e da ADI nº 5469/DF, fixou a tese de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/15 e modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

5.

A Lei Complementar nº 190/2022 foi editada para disciplinar normas gerais sobre o DIFAL, suprindo a exigência estabelecida pelo STF e tornando possível a cobrança do tributo nos termos do Tema 1093.

6.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a sistemática introduzida pela EC nº 87/2015, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/1988.

7.

O STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e assentou que a produção de seus efeitos submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF/1988.

8.

Decorrido o prazo de noventa dias da publicação da LC nº 190/2022 (04/01/2022), revela-se legítima a exigência do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, inclusive no exercício de 2022.

9.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da decisão agravada para afastar a suspensão integral da exigibilidade do DIFAL no ano de 2022, mantendo-se apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige a prévia edição de lei complementar veiculando normas gerais, nos termos do Tema 1093 do STF.

2.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a EC nº 87/2015, afastando a incidência da anterioridade anual.

3.

A exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII; art. 150, III, “b” e “c”; art. 146, I e III; LC nº 190/2022; LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469/DF; STF, ADIs nº 7066/DF, 7070/DF e 7078/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0828877-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0835339-24.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Declaratória c/c Pedido de Restituição/Compensação pelo Rito Ordinário
(nº 0818749-35.2023.8.14.0301)

ajuizada por
Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda - ME
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC e art. 151, V, CTN,
CONCEDO
a tutela de urgência. Desta feita,
DETERMINO:

A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
relativos ao
DIFAL
decorrentes das operações de vendas de mercadorias pelo(a) requerente a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras,
SOMENTE
entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022;

(...)”

Nas razões recursais (Num. 30596585 - Pág. 1/9)
, o patrono do ora agravante narrou que a empresa recorrida ajuizou a ação supramencionada insurgindo-se contra a cobrança do ICMS-DIFAL exigido nas operações de venda interestadual de mercadorias com destino a consumidores finais não contribuintes do aludido imposto.

Ressaltou que a agravada sustentou que seria ineficaz a disciplina dada pela LC 190/22 à cobrança do DIFAL nas operações de venda de mercadorias interestaduais para consumidor final não contribuinte.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão recorrida, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

Esclareceu que promulgada a EC nº 87/15, a Constituição Federal passou a admitir a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de remessa de bens e mercadorias a consumidores finais situados em outros Estados, tanto de contribuintes como de não contribuintes do referido imposto.

Mencionou que o STF, ao fixar a tese do Tema nº 1093 da Repercussão Geral, exigiu a edição de lei complementar para autorizar a exigência em questão quando a operação tiver como destinatário não contribuinte do ICMS.

Arguiu que
a
Lei Complementar nº 190/2022 foi editada apenas com o objetivo de instituir as normais gerais para a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, estando os Estados, a partir da vigência da referida Lei, legitimados a exercer seu poder constitucional de tributar.

Aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar em favor da empresa recorrida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de
ID 31082574 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará (Num. 31256628 - Pág. 1/6
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 32195766 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Pedido de Restituição/Compensação pelo Rito Ordinário ajuizada por
Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda - ME em desfavor do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL decorrentes das operações de venda de mercadorias da agravada a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará no período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Ressalto, inicialmente, que
o artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Cons
titucional nº 87/2015, passou a determinar que nas operações destinadas a

consumidor final localizado em outro Estado aplica-se a alíquota interestadual de ICMS, cabendo ao Estado de localização do destinatário a diferença entre a

alíquota interna e a alíquota interestadual,
in verbis
:

“155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”

Outrossim, após a alteração legislativa implementada com o advento da referida EC º 87/2015, interpretando-se a nova redação da norma contida no art. 155, §2º, inciso VII, passou a ser devida a exigência do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais realizadas por consumidor final (contribuinte ou não do tributo), evidenciando-se, assim, a ampliação da competência tributária dos Estados no que se refere ao ICMS.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Abaixo, transcrevo a Ementa do referido julgado:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 128.701-9, redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24/02/21, publicado em 25/05/21)”

Ademais, a Corte Suprema, ao julgar o
leading case
supramencionado, realizou a modulação dos efeitos da decisão, de maneira
que esta produzisse efeitos apenas a partir de 2022, dando oportunidade ao
Congresso Nacional para que editasse uma lei complementar sobre a questão.

Posteriormente, no dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do referido imposto.

Deste modo, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos
termos do Tema 1093 do colendo STF.

Sendo importante observar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu, tampouco majorou tributo, apenas veiculou normas gerais para regulamentação da EC nº 87/2015. Assim, não há que se falar em observância à anterioridade anual para cobrança do mencionado tributo.

Por conseguinte, cobrança do DIFAL somente pode ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da lei (anterioridade nonagesimal), nos termos da modulação de efeitos fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Em reforço desta assertiva, transcrevo a ementa do referido julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes. (STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023, DJe 06/05/2024) – grifo nosso.”

Em suma, foi reconhecida pela Corte Suprema a possibilidade do Estado cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS a partir de
05/04/2022.

Esse entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ICMS-DIFAL instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 é de competência estadual, sendo necessária a edição de lei complementar para sua cobrança.

2. A decisão do STF, nos julgamentos do RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e da ADI 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/15, modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, com exceção das ações judiciais em curso.

3. A Lei Complementar 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Diante da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde 2022, com observância da anterioridade nonagesimal, reforma-se parcialmente a decisão agravada, afastando-se a anterioridade anual.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828877-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835339-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

Destarte, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo
que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada
, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais da empresa agravada a partir do ano de 2022
, entretanto, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal, de acordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento das
ADIs

7066, 7070 e 7078.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
,
para reformar parcialmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias da empresa agravada
a partir de 05/04/2022.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026